Tribunal: TJES
Processo: 5002314-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002314-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DE PAIVA ROSA

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – CRIME PREVISTO NO ART. 2º, PARAGRAFO 2º E PARÁGRAFO 4º, INCISOS I E IV, DA LEI 12.850/2013 – DENÚNCIA QUE NÃO SE REVELA INÉPTA – PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA COM JURIDICIDADE - ESCORREITA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO PARA FINS DE IMPLEMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – POSSÍVEL PROGRESSÃO DE REGIME QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTADO DE ABIUSOS DE DIREITOS NO LOCAL DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

1.
Na hipótese, afere-se que
a denúncia narra fatos que apontam os indícios de autoria por parte do paciente, notadamente no que se refere a possível integração do mesmo junto a facção criminosa PCC,
não havendo que se falar em inépcia
.

C
onstatou-se
e relatou-se
que a organização criminosa “Primeiro Comando da Capital – PCC” atua no planejamento e execução de crimes não apenas na Região Metropolitana da Grande Vitória, mas também em pontos do interior do Estado do Espírito Santo.

A inicial acusatória destaca os indícios de autoria por parte do paciente, no que se refere a sua atuação junta a organização criminosa, referindo-se a documentos constantes nos autos originários, e a impetrante sequer colacionou outras peças da ação penal que supostamente pudessem direcionar para conclusão diversa.

2.
No que se refere a decisão que norteou a decretação da prisão cautelar, não se vislumbrou vícios na fundamentação utilizada na origem, haja vista que a um só tempo fora destacado que:
a.
Existem indícios de autoria com relação ao crime imputado ao denunciado/paciente;
b.

Que a participação na Organização Criminosa possui o condão de abalar a ordem pública, tratando-se de facção que reúne “grupo extremamente organizado e articulado para a atividade do tráfico de drogas e afins, em âmbito nacional e internacional, com indícios de que está passando a atuar no Estado do Espírito Santo, fato que reforça o grau de periculosidade”.

c.

Que os fatos descritos na denúncia são graves e nocivos à segurança pública, propiciando a prática de outros crimes, sendo fato notório, veiculado nos jornais de grande circulação a atuação da referida organização criminosa.

Conforme a jurisprudência da Suprema Corte,
“mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da

reiteração delitiva”
( HC nº 128.779/SP, Segunda Turma).

3.
Sustenta-se possível ausência de fundamentação quanto a decisão que teve o condão de manter a prisão cautelar do paciente, mas a mesma não fora juntada aos autos, impossibilitando a aferição da dita falta de juridicidade.

Ainda: Há comprovação de recente revisão da prisão cautelar utilizando-se a permitida técnica de fundamentação
per relationem
, mormente diante da ausência de alteração de quadro fático até então demonstrado.

4.
O fato de o paciente ter alcançado progressão de regime, ou estar prestes a alcançar a progressão de regime, relativamente a execução penal a que está submetido, não retira a possibilidade de ter contra si ordem de prisão cautelar imposta em razão de fato novo, se evidenciado os requisitos processuais necessários, como no caso ora analisado.

5.
O referenciado estado de abusos de diretos no local onde se encontra custodiado o paciente deve ser avaliado em processo adequado para tanto, não estando retratado nestes autos, com a clareza que se requer, para fins de imediata revogação da cautelar imposta.

6
.
Ordem denegada.

Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRIEL DE PAIVA ROSA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da ação penal originária, efetiva a manutenção da prisão cautelar do paciente - em razão da denunciada prática do crime previsto no art. 2º, paragrafo 2º e parágrafo 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/2013.

Também como mencionado, aduz a impetrante, em síntese, que:

1.

A denúncia fora recebida em face do paciente sem que estivessem presentes os necessários indícios de autoria;

2.

A decisão que teve o condão de manter a prisão cautelar outrora imposta não se projetou para o campo dos fatos com a fundamentação que se requer;
3.

Submete-se a cumprimento de pena imposta em processo diverso, tendo alcançado o direito de progressão quanto ao regime inicial imposto, e,

4.

É flagrante o estado de abusos de direitos no local onde se encontra custodiado, sendo necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de revogação da prisão processual.

Pois bem.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a
demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise de meritum causae
.

Sobre o ponto específico, Edilson Mougenot leciona:

“
A petição deve ser instruída com o mínimo de provas pré-constituídas a demonstrar com efetividade a coação ilegal do status libertatis, para que o julgador ou o órgão colegiado possa fo
rmar convicção acerca do mérito dos fatos narrados.
”
(Curso de Processo Penal – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 857).

A jurisprudência também se posiciona neste mesmo sentido, ao invariavelmente destacar que:
A)
"
o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
1
" .
“A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório
“(...)”.
B)

“A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.

Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante
2
. C)
É ônus do impetrante instruir o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator, além da prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A deficiente instrução do writ impede o seu conhecimento.

(EDcl no HC n. 783.484/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

In casu, mesmo com a juntada da denúncia ofertada na origem, analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela defesa, entendo que a ordem deve ser denegada, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

Na hipótese, afere-se que
a denúncia narra fatos que apontam os indícios de autoria por parte do paciente, notadamente no que se refere a possível integração do mesmo junto a facção criminosa PCC,
não havendo que se falar em inépcia
.

C
onstatou-se
e relatou-se
que a organização criminosa “Primeiro Comando da Capital – PCC” atua no planejamento e execução de crimes não apenas na Região Metropolitana da Grande Vitória, mas também em pontos do interior do Estado do Espírito Santo.

A inicial acusatória destaca os indícios de autoria por parte do paciente, no que se refere a sua atuação junta a organização criminosa, referindo-se a documentos constantes nos autos originários, e a impetrante sequer colacionou outras peças da ação penal que supostamente pudessem direcionar para conclusão diversa.

Tudo conforme bem externado e reafirmado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, inclusive pontualizando, conforme a prova dos autos originários, que “um desses ‘catuques’ continha o ‘cara crachá’ do paciente, com informações do crime pelo qual foi preso, as unidades prisionais pelas quais passou, bem como que o coacto, anteriormente conhecido por ‘Mucelinha’, recebeu a alcunha ‘Velhote’ após ser ‘batizado’ e passar a integrar a organização criminosa em tela”.

No que se refere a decisão que norteou a decretação da prisão cautelar, não vislumbro vícios na fundamentação utilizada na origem, haja vista que a um só tempo fora destacado que:
a.
Existem indícios de autoria com relação ao crime imputado ao denunciado/paciente;
b.

Que a participação na Organização Criminosa possui o condão de abalar a ordem pública, tratando-se de facção que reúne “grupo extremamente organizado e articulado para a atividade do tráfico de drogas e afins, em âmbito nacional e internacional, com indícios de que está passando a atuar no Estado do Espírito Santo, fato que reforça o grau de periculosidade”.

c.

Que “os fatos descritos na denúncia são graves e nocivos à segurança pública, propiciando a prática de outros crimes, sendo fato notório, veiculado nos jornais de grande circulação a atuação da referida organização criminosa.

Conforme a jurisprudência da Suprema Corte,
“mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da

reiteração delitiva”
( HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).

Importante registrar que a doutrina revela que a prisão preventiva pode ser decretada
"para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública"
,
"quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa" , deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente
(
Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Em trato continuativo sustenta-se possível ausência de fundamentação quanto a decisão que teve o condão de manter a prisão cautelar do paciente, mas a mesma não fora juntada aos autos, impossibilitando a aferição da dita falta de juridicidade.

Ainda: Há comprovação de recente revisão da prisão cautelar utilizando-se a permitida técnica de fundamentação
per relationem
, mormente diante da ausência de alteração de quadro fático até então demonstrado.

Como já consignado, o fato de o paciente ter alcançado progressão de regime, ou estar prestes a alcançar a progressão de regime, relativamente a execução penal a que está submetido,
não retira a possibilidade de ter contra si ordem de prisão cautelar imposta em razão de fato novo, se evidenciado os requisitos processuais necessários,
como no caso que ora estamos a analisar
.

Finalmente destaco que o referenciado estado de abusos de diretos no local onde se encontra custodiado o paciente deve ser avaliado em processo adequado para tanto, não estando retratado nestes autos, com a clareza que se requer, para fins de imediata revogação da cautelar imposta.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.